Tribunal: TJMT
Processo: 1003062-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003062-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), AURESIO NASCIMENTO DA MATA - CPF: 406.033.851-68 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA DE VERBA SALARIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO PELO JUIZ
A QUO
–
EFEITO ATIVO NÃO CONCEDIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão do efeito ativo ao recurso, uma vez que que
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família.

Ademais, em que pesem às alegações do Agravante, não vejo óbice para os descontos em sua folha de pagamento, posto que, como registrado alhures, os valores abatidos de sua folha salarial, pelo menos até prova em contrário, não representa risco concreto à sua subsistência e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AURÉSIO NASCIMENTO DA MATA
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
sua renda está totalmente comprometida em razão da
“existência de diversos empréstimos que já extrapolam o limite de 30% da sua remuneração. Assim, com a inclusão do pagamento de ordem os descontos chegam a 47% da remuneração do Agravante
.”

Ressalta que,
“caso a decisão não seja revista, certamente não terá como prover as necessidades básicas, como alimentação, energia, aguas, dentre outras.
”

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito ativo ao Instrumental.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 83663959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AURÉSIO NASCIMENTO DA MATA
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que o Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo
Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0029685-34.2009.8.11.0041 – Cód. 812/2009, em face da
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de suspensão da cobrança de 30% (trinta por cento) do salário do Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente
pugnou pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que sua renda está totalmente comprometida, de modo que, se os descontos permanecerem,
certamente não terá como prover as necessidades básicas, como alimentação, energia, aguas, dentre outras.

Sob tais argumentos, requereu a concessão do efeito ativo, a fim de que fosse determinada a suspensão, imediata, d
o desconto de 30% (trinta por cento) do seu holerite.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito ativo, já que o Agravante busca a reforma do
decisum
objurgado para, desde logo, cessar os descontos de 30% (trinta por cento) do seu salário, relativo a empréstimo consignado por ele contratado.

Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível entrever com clareza a perfeita confluência desses pressupostos.

Com efeito, imperioso destacar o que disciplina o art. 833, que estabelece o rol dos bens impenhoráveis. O inciso IV do referido dispositivo preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC,
a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp. 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1. Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.

2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.

3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Do mesmo modo, tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a efetivação de penhora da verba de natureza salarial,
desde que limitada em 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e de sua família.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

A pretensão do agravado (impenhorabilidade do salário) pode ser formulada por meio de simples petição, tendo em vista a urgência do caso, pouco importando se a nomeou como impugnação à penhora.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (TJMT. Agravo de Instrumento 1005090-91.2020.8.11.0000. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO, NA HIPÓTESE - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - PRECEDENTE SUPERIOR RECENTE - MITIGAÇÃO DO ALCANCE DA ART. 833, IV, DO CPC - AUTORIZAÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo devedor, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constrito para a quitação da obrigação não paga.

2. Na esteira da jurisprudência do STJ, o artigo 833 do CPC, deve ser interpretado de modo que permita a penhora parcial do salário do devedor, para que confira utilidade à execução, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1014353-21.2018.8.11.0000. Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).

Na hipótese, em que pesem às alegações do Agravante, não vejo óbice para os descontos em sua folha de pagamento, posto que, como registrado alhures, os valores abatidos de sua folha salarial, pelo menos até prova em contrário, não representa risco concreto à sua subsistência e de sua família.

Ante ao exposto, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrente; de igual sorte, o
periculum in mora
também não se mostra evidente, uma vez não demonstrado o perigo de dano de difícil ou improvável recuperação no período de processamento do instrumental.

Por tais considerações,
indefiro o efeito ativo.

Insatisfeito, o Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual
ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo a necessidade da concessão do efeito ativo, eis que
sua renda está totalmente comprometida, de modo que, se os descontos permanecerem,
certamente não terá como prover as necessidades básicas, como alimentação, energia elétrica, água, dentre outras.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC,
a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp. 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Do mesmo modo, tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a efetivação de penhora da verba de natureza salarial,
desde que limitada em 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e de sua família.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

A pretensão do agravado (impenhorabilidade do salário) pode ser formulada por meio de simples petição, tendo em vista a urgência do caso, pouco importando se a nomeou como impugnação à penhora.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (TJMT. Agravo de Instrumento 1005090-91.2020.8.11.0000. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/06/2020).

Na hipótese, em que pesem às alegações do Agravante, não vejo óbice para os descontos em sua folha de pagamento, posto que, como registrado alhures, os valores abatidos de sua folha salarial, pelo menos até prova em contrário, não representa risco concreto à sua subsistência e de sua família.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação capaz de alterar a conclusão e o entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra suficiente.

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021